Tribunal: STF
Processo: RHC 59297
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-02
Data de publicação: 1981-10-02

Ementa:
SE HÁ CERTEZA DE EXISTÊNCIA DOS FACTOS DESCRITOS NA DENUNCIA
CRIMINAL, INDICIOS DE AUTORIA DO CRIME, ACHANDO-SE O RÉU
PRONUNCIADO, SOBRE TER EXERCIDO PODER DE AMPLA DEFESA, NÃO E DE SE
PROVER O RECURSO ORDINÁRIO, A ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.